Tribunal: TJES
Processo: 5001392-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001392-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GO TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, juntada às fls. 217/218, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário advindo de suposto descumprimento de obrigação tributária decorrente de ICMS, relativo aos autos de infração 5.043.135-5 e 5.043.144-4.

Em suas razões id. 1070122 sustenta o agravante, inicialmente, a validade das intimações realizadas na esfera administrativa, conforme já decidido no Agravo de Instrumento nº 0010132-84.2019.8.08.0024.

Prossegue destacando a legalidade das autuações fiscais, vez que “
não há direito a aplicação de alíquota interestadual sobre os valores das operações, consideradas internas, para obtenção de um valor a título de suposto crédito do ICMS e sua utilização
”.

Destaca que os fatos descritos estão corretos, sendo complementados com os demonstrativos pertinentes.

Aduz que a empresa Agravada foi autuada por creditar-se de imposto indevidamente, mediante registro de documentos fiscais emitidos por empresas de fora do Estado, não inscritas como contribuinte substituto, e desacompanhada da respectiva guia de recolhimento do ICMS-ST, relativa a compra de combustível por consumidor final.

Entende o Agravante que a aplicação do princípio da não cumulatividade deve atender ao fato de que os créditos e débitos devem ser utilizados nas prestações do mesmo Estado, tendo em vista a peculiaridade do serviço de transporte, no qual o ICMS é devido ao Estado onde se inicie a prestação.

Contrarrazões – id. 1292260 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão, juntada às fls. 217/218, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário advindo de suposto descumprimento de obrigação tributária decorrente de ICMS, relativo aos autos de infração 5.043.135-5 e 5.043.144-4.

Em suas razões id. 1070122 sustenta o agravante, inicialmente, a validade das intimações realizadas na esfera administrativa, conforme já decidido no Agravo de Instrumento nº 0010132-84.2019.8.08.0024.

Prossegue destacando a legalidade das autuações fiscais, vez que “não há direito a aplicação de alíquota interestadual sobre os valores das operações, consideradas internas, para obtenção de um valor a título de suposto crédito do ICMS e sua utilização”.

Destaca que os fatos descritos estão corretos, sendo complementados com os demonstrativos pertinentes.

Aduz que a empresa Agravada foi autuada por creditar-se de imposto indevidamente, mediante registro de documentos fiscais emitidos por empresas de fora do Estado, não inscritas como contribuinte substituto, e desacompanhada da respectiva guia de recolhimento do ICMS-ST, relativa a compra de combustível por consumidor final.

Entende o Agravante que a aplicação do princípio da não cumulatividade deve atender ao fato de que os créditos e débitos devem ser utilizados nas prestações do mesmo Estado, tendo em vista a peculiaridade do serviço de transporte, no qual o ICMS é devido ao Estado onde se inicie a prestação.

Contrarrazões – id. 1292260 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A empresa Agravada ajuizou ação anulatória de débito fiscal apontando, em suma: violação ao contraditório e ampla defesa; insubsistência das autuações; inobservância das prescrições do art. 132, §5º, da Lei 7.000/2001; falta de liquidez e certeza dos valores lançados, em razão da falta de prova material da acusação e dos juros excessivos.

A discussão dos autos originários tem como pano de fundo o suposto creditamento (in)devido na aquisição de combustíveis pela empresa agravada, que tem como atividade econômica principal o transporte rodoviário de cargas.

Sobre o tema, relembro que o Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerado como insumo quando consumido no exercício da atividade produtiva.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS.

1. O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos. Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).

Referido entendimento possui guarida no texto constitucional, que em seu artigo 155, §2º, I, dispõe que o ICMS é um imposto não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

No caso das empresas prestadoras de serviço de transporte, a previsão do abatimento encontra-se no art. 99 do RICMS/ES.

Voltando os olhos ao caso concreto, destacou o Juízo a quo que, na cópia do processo administrativo, não constam os documentos capazes de corroborar as acusações fiscais.

Sob tal enfoque, na estreita via do agravo de instrumento, não vislumbro elementos suficientes à reforma do pronunciamento agravado, cuja matéria deverá ser enfrentada, em toda a sua extensão, durante a instrução da ação declaratória.

E isso porque, em princípio, a ausência dos documentos fiscais, além de impedir o pleno exercício do contraditório e ampla defesa por parte do contribuinte, sequer permite verificar as operações realizadas, impedindo, em consequência, a análise sobre a possibilidade de creditamento.

Convém destacar que as cópias do processo administrativo apresentadas sequer fazem referência aos documentos que deram origem ao creditamento impugnado.

Nos termos da manifestação da própria Secretaria da Fazenda (fls. 195/199), ao analisar consulta formulada por empresa de transporte, é possível o abatimento do imposto incidente sobre as prestações que realizar, sob a forma de crédito, do valor do ICMS inerente às suas aquisições de alguns produtos listados no artigo 99 do RICMS, como por exemplo, os combustíveis.

Para tanto, devem ser cumpridas as regras pertinentes à apuração do imposto a recolher, sendo uma delas o destaque da importância do ICMS no documento fiscal, conforme estabelece o inciso II, do parágrafo único do art. 77 e 86, ambos do RICMS.

Desse modo, sem os respectivos documentos, também não é possível verificar se houve o destaque da importância para posterior abatimento.

Por fim, com relação à aquisição do combustível em outra unidade da Federação, a mesma consulta alertou que “o art. 99 do RICMS não determinou nenhuma restrição em relação à origem dos itens que relaciona, explicitando inclusive “ainda que o imposto tenha sido retido anteriormente pelo substituto tributário”, devendo apenas, é óbvio, o documento fiscal conter a BCR e o valor do imposto retido anteriormente, no campo “Informações complementares”.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CREDITAMENTO – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerado como insumo quando consumido no exercício da atividade produtiva.

2.
Na cópia do processo administrativo não constam os documentos capazes de corroborar as acusações fiscais. Sob tal enfoque, na estreita via do agravo de instrumento, não existem elementos suficientes à reforma do pronunciamento agravado, cuja matéria deverá ser enfrentada, em toda a sua extensão, durante a instrução da ação declaratória.

3.
Convém destacar que as cópias do processo administrativo apresentadas sequer fazem referência aos documentos que deram origem ao creditamento impugnado.

4.
Nos termos da manifestação da Secretaria da Fazenda, ao analisar consulta formulada por empresa de transporte, é possível o abatimento do imposto incidente sobre as prestações que realizar, sob a forma de crédito, do valor do ICMS inerente às suas aquisições de alguns produtos listados no artigo 99 do RICMS, como por exemplo, os combustíveis. Para tanto, devem ser cumpridas as regras pertinentes à apuração do imposto a recolher, sendo uma delas o destaque da importância do ICMS no documento fiscal, conforme estabelece o inciso II, do parágrafo único do art. 77 e 86, ambos do RICMS.

5.
Desse modo, sem os respectivos documentos, também não é possível verificar se houve o destaque da importância para posterior abatimento.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.